Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Trata-se de Reclamação Cível proposta por NILTON MAMEDE LOPES em face de Acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL que, no julgamento do recurso inominado interposto nos autos do processo no 0722266-17.2023.8.07.0016, ajuizado pelo Reclamante em desfavor do Distrito Federal, teria violado contrariado jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça e consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Nos pedidos deduzidos na presente Reclamação consta o seguinte: Ante o exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento e provimento da presente reclamação para reformar o Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como julgar procedente a presente reclamação para julgar procedentes os pedidos autorais. (Grifos nossos) Os pedidos para “reformar o Acórdão da 2a Turma Recursal” e para “julgar procedentes os pedidos autorais” não são compatíveis com a natureza da reclamação, pois, no julgamento desta, diferentemente do que ocorre nos recursos e na ação rescisória, não há possibilidade de substituir-se a decisão impugnada, isto é, não há juízo rescisório (rejulgamento da causa originária) no julgamento da reclamação, mas apenas juízo rescindente (cassação/desconstituição do julgado reclamado), como se colhe do art. 992 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Como se vê, além da cassação do julgado reclamado, o tribunal (órgão responsável pelo julgamento da reclamação) pode determinar “outra medida adequada”, o que não se confunde com rejulgamento da causa de origem. Além disso, não foi comprovado o recolhimento das custas processuais iniciais e não consta dos autos procuração ad judicia outorgada pelo reclamante ao advogado subscritor da peça inicial. Ante o exposto, nos termos do art. 992 c/c o art. 321, ambos do Código de Processo Civil, ao Reclamante, para, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial ou cancelamento da distribuição: i) emendar a inicial, compatibilizando os pedidos formulados com a natureza do provimento cabível em sede de Reclamação; ii) comprovar o recolhimento das custas iniciais e iii) juntar aos autos procuração ad judicia outorgada pelo reclamante ao advogado subscritor da peça inicial. Intime-se.